Tribunal: TJSP
Processo: 2265103-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural - Ausência de evidências para o indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – Pessoa natural - Ausência de evidências para o indeferimento de ofício – Inteligência do § 2o do art. 99 do CPC/2015 – Necessidade de impugnação da parte adversa - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso dos recorrentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265103-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que são agravantes
MARCELO SOARES DE OLIVEIRA e PATRÍCIA SILVEIRA, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.835
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2265103-38.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1001461-92.2020.8.26.0097
Comarca: Buritama (1a Vara Judicial)
Agravante: Marcelo Soares de Oliveira e outro
Agravado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Juiz: Marcílio Moreira de Castro
Voto n. 21.835
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade
da Justiça Pessoa natural - Ausência de evidências para o
indeferimento de ofício Inteligência do § 2o do art. 99 do
CPC/2015 Necessidade de impugnação da parte adversa -
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há
necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015),
o que é o caso dos recorrentes - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel, da
decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 123, que indeferiu a gratuidade
da justiça requerida pelos autores, sob o fundamento de que os
rendimentos juntados às fls. 95/104 revelam que o requerente não pode
ser considerado pessoa hipossuficiente.
Afirmam os agravantes que Marcelo Soares aufere
rendimento líquido em torno de R$ 3.905,79, sendo esta a única fonte de
renda que o casal dispõe para custear as despesas da família, uma vez
que a coagravante Patrícia está desempregada, conforme comprova a
cópia de sua CTPS, resultando na renda média per capita de apenas R$
1.952,89 (1,86 salário mínimo), o que de pronto evidencia a
impossibilidade de os requerentes arcarem com os encargos do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.835
3
sem incorrer em prejuízo ao sustento próprio e da família.
Pleiteiam a concessão do efeito ativo e a reforma da
decisão para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça ou,
subsidiariamente, para que seja autorizado o recolhimento diferido das
custas processuais ou, ainda, para que sejam reduzidas percentualmente
as custas do processo de forma a ajustá-las à realidade financeira das
partes.
Foi deferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte requerida, a qual, caso discorde do resultado, poderá
impugnar o benefício concedido à agravante nos termos do art. 100 do
CPC/2015.
A Constituição Federal determina que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
O Supremo Tribunal Federal ao apreciar a
constitucionalidade do revogado art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50, decidiu
que: "a atual Constituição, em seu artigo 5o, LXXIV, inclui, entre os
direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. -
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever
desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso
não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao
Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5o, XXXV, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.835
4
Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é
menos ampla do que a assistência jurídica integral - mediante a
presunção "iuris tantum" de pobreza decorrente da afirmação da parte de
que não está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família" (RE
204305, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em 05/05/1998, DJ 19-06-1998 PP-00020 EMENT VOL-01915-02
PP-00341).
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
direito à gratuidade da justiça, em relação a algum ou a todos os atos
processuais, ou na redução percentual de despesas processuais (art. 98),
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o), podendo o juiz
indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais (art. 99,
§ 2o).
Respeitada a convicção do I. Magistrado de origem,
até pela natureza da ação, não há nos autos evidências que permitam
afastar a presunção da impossibilidade de os autores arcar com as custas
e despesas do presente processo, sem incorrer em prejuízo ao próprio
sustento e de sua família, pelo contrário, comprovaram que Marcelo
aufere rendimentos líquidos na monta de R$ 3.900,00 (fls. 113/115), ao
passo que a coautora Patrícia está desempregada, conforme comprova a
cópia de sua CTPS, reproduzida às fls. 116/119 destes autos, declarando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265103-38.2020.8.26.0000 -Voto no 21.835
5
ainda, estar isenta do IRPF (fls. 121), de modo que tudo indica que a
renda total do casal limita-se ao salário percebido por Marcelo, estando
suficientemente comprovada a impossibilidade de arcarem com as custas
do presente processo, sobretudo considerando-se não ser diminuto o
valor atribuído à causa (R$ 90.000,00).
Como deflui do § 2o do art. 99 do CPC/2015, para a
pessoa natural, o indeferimento da gratuidade de ofício, somente é
cabível, diante das evidências da suficiência de recursos, caso contrário,
condiciona-se à impugnação da parte adversa.
Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça,
não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas, como se disse, tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o
caso dos recorrentes.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica